Tribunal: TJSP
Processo: 2188293-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ação monitória – Cumprimento de sentença – Nulidade de atos processuais realizados após o óbito do representante legal do agravado – Descabimento – Agravado que não foi intimado a regularizar a sua representação processual, nos termos do "caput" do art. 76 do atual CPC – Representação processual do agravado que já foi regularizada – Agravante que pretende, na realidade, levantar a

Ementa:
Ação monitória – Cumprimento de sentença – Nulidade de atos processuais realizados após o óbito do representante legal do agravado – Descabimento – Agravado que não foi intimado a regularizar a sua representação processual, nos termos do "caput" do art. 76 do atual CPC – Representação processual do agravado que já foi regularizada – Agravante que pretende, na realidade, levantar a constrição incidente sobre o veículo de sua propriedade – Pretensão que, no entanto, já foi afastada no julgamento do AI no 2105460-68.2025.8.26.0000 – Inocorrência de efetivo prejuízo ao agravante - Circunstância que impede o reconhecimento de nulidade para fins de repetição do ato – Inteligência do disposto no § 1o, do art. 282, do atual CPC – Processo que se arrasta há mais de dez anos - Agravo desprovido.